Tribunal: TJES
Processo: 0000237-32.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-07-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL nº 0000237-32.2021.8.08.0056

Juízo de origem:
Vara Criminal de Santa Teresa

Apelante:
Ministério Público Estadual

Apelado:
Valdinei Kraitlo

Relator:
Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §1º, II, §9º E §10º, DO CÓDIGO PENAL. REFORMA DA SENTENÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que condenou o apelado Valdinei Kraitlo pelo crime de lesão corporal leve no contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, do CP), requerendo a condenação pelo crime de lesão corporal grave (art. 129, §1º, II, c/c §§9º e 10º, do CP), em razão da comprovação das lesões graves sofridas pela vítima, caracterizadas por perigo de vida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta do réu deve ser requalificada de lesão corporal leve para lesão corporal grave, nos termos do art. 129, §1º, II, do Código Penal, em razão da gravidade das lesões causadas e do perigo de vida comprovado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime restou demonstrada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, que confirmou lesões de natureza grave com risco de vida.
4. A autoria foi confirmada pelos depoimentos da vítima e da testemunha Zelindo Bras Nandolphi, que socorreu a vítima e presenciou os fatos imediatamente após as agressões.
5. A gravidade das lesões e o risco de vida decorrente dos golpes com barra de ferro caracterizam o crime como lesão corporal de natureza grave, nos termos do art. 129, §1º, II, do CP, combinado com os §§9º e 10º, aplicáveis em razão da violência doméstica (Lei Maria da Penha).

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
7.
Tese de julgamento:
"A configuração do crime de lesão corporal grave em contexto de violência doméstica se dá quando comprovada a ocorrência de lesões que colocam a vida da vítima em risco, sendo aplicável o disposto no art. 129, §1º, II, combinado com os §§9º e 10º, do Código Penal."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Código Penal, art. 129, §1º, II, §§9º e 10º; Lei n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180146945, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público Estadual, para condenar o apelado Valdinei Kraitlo pelo crime previsto no art. 129, §1º, II, c/c §§9º e 10º, do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha, fixando a pena em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mantidas as demais disposições da sentença.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000237-32.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VALDINEI KRAITLO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL nº 0000237-32.2021.8.08.0056

Juízo de origem:
Vara Criminal de Santa Teresa

Apelante:
Ministério Público Estadual

Apelado:
Valdinei Kraitlo

Relator:
Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §1º, II, §9º E §10º, DO CÓDIGO PENAL. REFORMA DA SENTENÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que condenou o apelado Valdinei Kraitlo pelo crime de lesão corporal leve no contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, do CP), requerendo a condenação pelo crime de lesão corporal grave (art. 129, §1º, II, c/c §§9º e 10º, do CP), em razão da comprovação das lesões graves sofridas pela vítima, caracterizadas por perigo de vida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta do réu deve ser requalificada de lesão corporal leve para lesão corporal grave, nos termos do art. 129, §1º, II, do Código Penal, em razão da gravidade das lesões causadas e do perigo de vida comprovado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime restou demonstrada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, que confirmou lesões de natureza grave com risco de vida.
4. A autoria foi confirmada pelos depoimentos da vítima e da testemunha Zelindo Bras Nandolphi, que socorreu a vítima e presenciou os fatos imediatamente após as agressões.
5. A gravidade das lesões e o risco de vida decorrente dos golpes com barra de ferro caracterizam o crime como lesão corporal de natureza grave, nos termos do art. 129, §1º, II, do CP, combinado com os §§9º e 10º, aplicáveis em razão da violência doméstica (Lei Maria da Penha).

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
7.
Tese de julgamento:
"A configuração do crime de lesão corporal grave em contexto de violência doméstica se dá quando comprovada a ocorrência de lesões que colocam a vida da vítima em risco, sendo aplicável o disposto no art. 129, §1º, II, combinado com os §§9º e 10º, do Código Penal."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Código Penal, art. 129, §1º, II, §§9º e 10º; Lei n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180146945, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

P
ROCESSO N.º: 0000237-32.2021.8.08.0056

APELANTE:
Ministério Público Estadual

APELADO:
Valdinei Kraitlo

RELATOR:
Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

VOTO

Conforme consta no Relatório, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público Estadual contra a sentença proferida nos autos do processo n.º 0000237-32.2021.8.08.0056, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelado Valdinei Kraitlo pela prática do crime previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

O órgão ministerial, em suas razões recursais (ID 13381240), pleiteia a reforma da sentença para que o apelado seja condenado nos termos do artigo 129, §1º, inciso II, combinado com os §§9º e 10º do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha, sustentando que restaram devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitiva.

Por seu turno, a defesa apresentou contrarrazões (ID 13381247), pugnando pela manutenção da sentença recorrida, argumentando que não há elementos suficientes para modificar o entendimento já estabelecido pelo juízo a quo.

A Procuradoria de Justiça, em parecer constante do ID 13487573, manifestou-se favoravelmente ao provimento do recurso ministerial, reforçando os argumentos apresentados pelo Parquet e destacando a necessidade de readequação da capitulação jurídica da conduta imputada ao apelado.

Pois bem.

Consta na denúncia que, no dia 06 de março de 2021, por volta das 17h30, na localidade de Santa Luzia, zona rural deste município, o denunciado Valdinei Kraitlo ofendeu a integridade física de sua companheira, Clarinda Sassemberg, utilizando-se de uma barra de ferro, causando-lhe lesões de natureza grave, conforme descrito no Laudo de Lesões Corporais de fls. 15/16, no Documento Médico de fls. 17 e nas fotografias de fls. 18/22, todas devidamente anexadas aos autos, sendo as lesões classificadas como geradoras de perigo de vida, nos termos do Boletim Unificado n.º 44477425 (fls. 02/06).

Apurou-se que Clarinda e Valdinei mantinham um relacionamento amoroso há aproximadamente oito meses, convivendo sob o mesmo teto desde setembro de 2020. No curso da relação, a vítima relatou que o denunciado sempre demonstrou comportamento possessivo e ciumento, embora, até então, não houvesse ocorrido agressão física. No entanto, o denunciado frequentemente a ameaçava, declarando que cometeria suicídio dentro da casa, com o propósito de fazê-la sentir-se culpada.

No dia dos fatos, por volta das 12h, o denunciado manifestou desejo de manter relações sexuais com a vítima, sendo por ela recusado, sob o argumento de que desejava um tempo para si. Mesmo diante da negativa, o denunciado persistiu em sua intenção ao longo do dia.

Já no final da tarde, aproximadamente às 17h30, o denunciado solicitou que a vítima realizasse a limpeza do banheiro, ao que ela anuiu. Todavia, pouco depois, Valdinei Kraitlo, empunhando uma barra de ferro, dirigiu-se ao quarto onde a vítima se encontrava em pé ao lado da cama, momento em que desferiu golpes contra sua cabeça e braço.

A vítima imediatamente começou a gritar por socorro, sendo prontamente atendida por seu vizinho, Zelindo Brás Nandolphi, que interveio na situação.

As agressões perpetradas causaram lesões graves, assim descritas no Laudo de Lesões Corporais (fls. 15/16), no Documento Médico (fls. 17) e nas fotografias (fls. 18/22):

Lesão corto-contusa extensa, medindo aproximadamente entre 10 e 12 cm, localizada na região occipital, com hematoma, edema local e exposição da superfície do crânio.

Lesão corto-contusa em região lateral da sobrancelha direita, atingindo o vértice do olho direito, com exposição da calota craniana.

Importa destacar que, em razão da violência dos golpes sofridos na região da cabeça, a vítima não se recorda claramente dos detalhes do ocorrido, o que foi confirmado em seu depoimento.

Após devida análise de todo o conjunto probatório, entendo que assiste razão ao Ministério Público.

A materialidade restou devidamente caracterizada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls.
38 e verso
, o qual destacou a existência de
Lesão corto-contusa extensa, medindo aproximadamente entre 10 e 12 cm, localizada na região occipital, com hematoma, edema local e exposição da superfície do crânio e Lesão corto-contusa em região lateral da sobrancelha direita, atingindo o vértice do olho direito, com exposição da calota craniana.

Como visto no laudo lesões corporais de fls. 58/59, o médico descreveu de forma clara que a vítima possuía “lesão corto contusa extensa (aproximadamente 10-12 cm) e profunda em região occipital com hematoma e edema local, além de exposição de superfície de crânio + lesão corto-contusa em região lateral de sobrancelha no sentido do olho direito, ambos com exposição de calota craniana” –, as quais resultaram em perigo de vida.

Os depoimentos colhidos em juízo, e em comparação com o prestado perante a esfera policial, demonstram claramente a ocorrência do ilícito. Vejamos.

Em Juízo, a vítima declarou:

que, após se abaixar, sofreu golpes com essa barra de ferro; que esses golpes foram proferidos por VALDINEI; que sofreu esses golpes atrás da cabeça; que não chegou a desmaiar, se não teria sido morta por VALDINEI; que sofreu vários golpes; que chutou VALDINEI; que pediu ajuda do “anjo Miguel”; que a depoente gritou alto e os vizinhos escutaram; que a depoente saiu correndo; que os vizinhos viram a depoente machucada; que foi trazida ao hospital por esses vizinhos.

A testemunha presencial dos fatos, o Sr. Zelindo Bras Nandolphi relatou (fls. 130) que socorreu CLARINDA no dia dos fatos; que CLARINDA apareceu no terreiro do depoente gritando; que observou que CLARINDA tinha um corte perto da sobrancelha e atrás da cabeça; que CLARINDA estava sangrando muito naquele momento; que socorreu CLARINDA e ajudou ela; que CLARINDA contou que foi agredida fisicamente por VALDINEI.

S
alienta-se que em casos de violência doméstica, há verdadeira opressão e vulnerabilidade da mulher, a qual, mesmo após as agressões físicas e verbais, acaba reatando o relacionamento com o agressor ante a dependência econômica e amorosa.
Destaco que no caso dos autos a vítima ainda encontra-se casada com o agressor.

No caso dos autos, entendo que a jurisprudência desta corte é firme neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NO ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI N. 11.340/06 (LEI MARIA DA PENHA). RECURSO DA DEFESA. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 589, DO STJ. 3. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. ART. 21, DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA COMPROVADA. 4. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU. INOPORTUNIDADE. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. 2. 3. No crime de lesão corporal, tem-se a ocorrência de ofensa à integridade física ou à saúde da pessoa. Já quanto à contravenção de vias de fato, entende-se como infração penal expressamente subsidiária, em que o autor emprega violência contra determinada pessoa, sem causar lesões corporais ou morte. Em outras palavras: são agressões de reduzido potencial ofensivo, que não deixam lesões na vítima.
Dito isso, das provas, restou comprovado que o réu ofendeu a integridade corporal da vítima, sua companheira, consumando o delito do art. 129, §9º, do CP, vez que só se caracterizaria a contravenção penal das vias de fato nos casos em que não constatada lesão na vítima, o que não é o caso dos autos
. 4. 5. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180146945, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022

D
este modo,
diante de todo o conjunto probatório
e da realidade social do casal descrita nos autos,
entendo que resta devidamente comprovado os fatos descritos na denúncia, devendo
ser mantida a condenação d
o apela
nte

PELA PRÁTICA DO ILÍCITO PREVISTO NO ART. 129,
§1º, II, c/c
§9º
e 10
DO CP,
na forma da Lei
11.340/06

Passo a análise da dosimetria em relação ao acusado.

Do crime do art. 129, §1º, II, §9º do CP.

A
culpabilidade
é normal ao crime, a
personalidade e a conduta social
do agente não foi aferida aos autos,
não há registro de
antecedentes
,
os motivos
são normais aos de violência doméstica,
as circunstâncias
do crime
devem ser consideradas como o fez o magistrado singular, onde afirmou que o recorrido agrediu a vítima durante uma conversa normal, tendo esperado o momento em que ela, distraidamente, abaixou a cabeça, para desferir uni golpe com a barra de ferro, o que demonstra articulação e premeditação,
já
as consequências
não se mostram grave
s para além da causa especial de aumento de pena já considerad
a e
comportamento da vítima
não contribui ao fato. Deste modo, fix
o
a pena-
base

em
dois anos de reclusão
.

P
resente a atenuante da confissão, estabeleço a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Inexistente agravante, considero a causa de aumento de pena prevista no §10, do art. 129 do CP, para aumentar a pena em 1/3, (08 meses),
tornando-a em definitivo em 02 (dois) anos e 0
2
(
dois
) meses de reclusão,
fixando o regime inicial de cumprimento em aberto, na forma do art. 33, §2º, do CP.

Deixo de aplicar a regra do art. 44 ou mesmo do art. 77, ambos do Código Penal por expressa vedação normativa, fixando o regime inicial de cumprimento em aberto, na forma do art. 33, §2º, do CP.

Mantenho as demais determinações fixadas na sentença após o trânsito em julgado.

Ante o exposto, CONHEÇO do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,
DAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.